Tribunal: TJDFT
Processo: 0727540-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727540-98.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDA MARIA CARLOS APELADO: BRB CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E S P A C H O A apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília, DF, em 07 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator